Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Consignação em Pagamento no 1033852-96.2017.811.0041, ajuizada por VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, rejeitou a respectiva impugnação.
Para tanto, o agravante alega que inexiste título executivo hábil que possa amparar a pretensão executória, isso porque não houve sua intimação pessoal para cumprimento da liminar na fase de conhecimento, razão pela qual, não pode ser obrigada a pagar a multa cominatória requestada pelo exequente.
Defende a necessidade de exclusão das astreintes, em razão da inocorrência de danos em face do exequente, ora agravado.
Por fim, alega que o valor total apurado da multa aplicada é exorbitante e flagrantemente desproporcional, razão pela qual, deve ser reduzido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, por ora, a decisão guerreada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não atribuiu ônus que seja passível de imediato cumprimento pelo executado, motivo pelo qual, não se evidencia prejuízo de difícil ou incerta reparação, que, por sua vez, reclame a concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.